Tribunal: STF
Processo: RE 81421
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
APOSENTADORIA POR DECRETO COM FUNDAMENTO EM AI 1/64. FORMALIDADES
EXTRINSECAS OBSERVADAS E PACIFICA A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE, AINDA QUANDO SE TRATE DE ATO DE
GOVERNADOR, SEU EXAME SE LIMITA A VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS
FORMALIDADES EXTRINSECAS, RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.